Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ARTIGO 5o, INCISO LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRISÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA. PROCESSO SUSPENSO. CORONAVÍRUS (COVID-19). ORDEM DENEGADA. EM CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. É inadmissível agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta", nos moldes do artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. Assim, posterior mudança de endereço dos autores não é fator apto a ensejar a modificação da competência do juízo.

3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil "pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

4. In casu, todavia, não se vislumbra qualquer ameaça de constrição ao paciente, porquanto o Juízo já acenou para as demais possibilidades conferidas à credora (rito penhora), bem como informou que “o processo está suspenso, sem a decretação de prisão do paciente, por força da pandemia de covid-19”.

5. Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.